Tribunal: TJBA
Processo: 0501511-81.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0501511-81.2016.8.05.0201

COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO

PROCESSO DE 1º GRAU: 0501511-81.2016.8.05.0201

APELANTE: RAFAEL PESSOA GROBÉRIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rafael Pessoa Grobério contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar. No mérito, pleiteou a absolvição, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a aplicação de atenuantes legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) analisar, caso superada a prescrição, as teses defensivas de nulidade da prova, absolvição ou desclassificação da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, considerando-se a pena concretamente aplicada e o transcurso de lapso superior ao prazo prescricional reduzido pela metade, nos termos dos arts. 109, inciso V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal.

4. Extinta a punibilidade pela prescrição, resta prejudicado o exame das demais matérias recursais, inclusive a preliminar de nulidade da prova.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0501511-81.2016.8.05.0201, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Rafael Pessoa Grobério e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e, de ofício, declara a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11/RD

(APELAÇÃO CRIMINAL (417)0501511-81.2016.8.05.0201)